Tribunal: TJES
Processo: 5000276-04.2024.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-04.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OURINVEST S/A
RECORRIDO: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES CARVALHO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000276-04.2024.8.08.0002

Origem
: Juízo de Alegre – 1ª Vara

RECORRENTE
: BANCO OURINVEST S/A

RECORRIDO:
MARILIA MONTEIRO RODRIGUES e BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE COMPRAS. FRAUDE E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a lide versa sobre Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Marília Monteiro Rodrigues contra o Banco Ourinvest S/A e Brasil Pré-Pagos S/A (BPP/DOCK), na qual a autora busca reparação por danos materiais e morais decorrentes de problemas no uso de um cartão pré-pago durante viagem aos Estados Unidos. Ela afirma que acabou por ser vítima de fraude, resultando em compras indevidas no montante de USD 3.822,80. Informa que, embora tenha sido ressarcida pelos valores fraudulentamente utilizados, foi cobrada em USD 55,50 a título de tarifas de saque, que considera indevidas. Pede o ressarcimento desses valores e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 283,87 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) à autora, a título de ressarcimento pelas tarifas de saque indevidas e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na ausência de falha na prestação por parte da ré no tocante ao dever de informação; (ii) inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; (iii) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante. Isto porque, nada obstante as alegações da ré, de que a autora deveria utilizar o cartão na modalidade “crédito”, enquanto estivesse fazendo compras e saques no exterior, o cartão fornecido pela ré menciona, expressamente, a função débito, conforme se pode verificar em análise ao id.
38133084
, restando evidente a ausência de clareza na informação passada ao consumidor, violando o dever imposto pelo art. 6º, III do CDC, conforme ressaltado na r. sentença.

5
. Além disso, a fraude sofrida pela autora, que gerou um prejuízo inicial de USD 3.822,80, também constitui elemento significativo de falha na prestação do serviço, visto que demonstra a insuficiência de mecanismos de segurança por parte das rés, com fundamento no art. 14, § 1º do CDC.

6
. Em relação à cobrança no valor de USD 55,50, em tarifas de saque, com razão a r. sentença, vez que, após o incidente da fraude e a autora ter seu cartão recusado reiteradamente, por culpa da ré, a autora passou a utilizar o serviço de saques como medida alternativa, buscando minimizar os prejuízos e evitar novas recusas do cartão. Nesse cenário de insegurança, a cobrança de tarifas adicionais para saques apenas agravou a situação de vulnerabilidade da autora, impondo-lhe um ônus financeiro indevido.

7.
Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral, tendo em vista a quebra de legítima expectativa gerada no ato de contratação de serviço, em razão da prestação de serviços defeituosos (Art. 14 do CDC), já que criou na parte autora uma falsa expectativa de poder usufruir do serviço ofertado no momento acordado, restando provada a falha na prestação de serviço da ré, que ultrapassou o mero inadimplemento contratual, gerando um abalo à honra da consumidora. Portanto, observados os documentos trazidos aos autos, bem como a conduta da ré, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, previstos nos artigos 186 e 187 e 927 todos do Código Civil, razão pela qual o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00) em desfavor da ré, nota-se razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)